Tribunal: TJES
Processo: 0001254-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. DOLO GENÉRICO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. STANDARD PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir a pena de multa imposta ao réu condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, em razão de fraude à fiscalização tributária consistente na omissão de receitas e supressão de ICMS. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à ausência de dolo, ao alegado descontrole administrativo da empresa, à inexistência de lançamento definitivo do crédito tributário, ao standard probatório da condenação, à vedação da responsabilidade penal objetiva e à divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a existência de dolo e a alegação de desorganização administrativa da empresa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tipicidade da conduta diante da alegada ausência de lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar adequadamente o standard probatório, a individualização da conduta e a vedação da responsabilidade penal objetiva; e (iv) verificar a possibilidade de utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito e mero inconformismo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de dolo ao consignar que o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações aptas à supressão tributária.

5. A alegação de descontrole administrativo foi analisada e afastada, pois os elementos probatórios demonstram que o embargante exercia a condição de sócio-administrador e detinha o domínio da gestão empresarial durante o período da fraude.

6. A tentativa de atribuir exclusivamente ao contador a responsabilidade pelas irregularidades fiscais não afasta a responsabilidade penal do gestor que possui dever legal de fiscalização e administração da empresa.

7. O acórdão embargado fundamentou que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova a constituição definitiva do lançamento tributário, satisfazendo a condição objetiva de punibilidade exigida pela Súmula Vinculante nº 24 do STF.

8. A existência de execução fiscal ou de discussão do débito na esfera cível não impede a persecução penal nem descaracteriza a definitividade do lançamento tributário.

9. A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em robusto conjunto probatório documental, composto por auto de infração e documentos societários, corroborado pelo interrogatório judicial do próprio réu.

10. A utilização de provas oriundas do procedimento administrativo fiscal não viola o art. 155 do CPP quando submetidas ao contraditório diferido e harmonizadas com prova judicializada.

11. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes ou argumentos suscitados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

12. A pretensão de confrontar o acórdão com julgados paradigmas e obter esclarecimentos adicionais evidencia mero inconformismo defensivo e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

13. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

2. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, suficiente a demonstração da vontade consciente de suprimir tributo mediante omissão de informações fiscais.

3. A condição de sócio-administrador e o exercício da gestão empresarial autorizam o reconhecimento da responsabilidade penal quando demonstrado o domínio do fato.

4. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova a constituição definitiva do lançamento tributário para fins da Súmula Vinculante nº 24 do STF.

5. A existência de ação cível ou execução fiscal em curso não impede a persecução penal por crime contra a ordem tributária.

6. A prova documental oriunda do procedimento administrativo fiscal pode fundamentar condenação criminal quando submetida ao contraditório diferido e corroborada por outros elementos probatórios.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

8. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 619; CPC/2015, art. 1.025; Lei nº 8.137/90, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211; STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.815.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000495-88.2019.8.08.0031, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal, publ. 26.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001254-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO MOTTA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. DOLO GENÉRICO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. STANDARD PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir a pena de multa imposta ao réu condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, em razão de fraude à fiscalização tributária consistente na omissão de receitas e supressão de ICMS. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à ausência de dolo, ao alegado descontrole administrativo da empresa, à inexistência de lançamento definitivo do crédito tributário, ao standard probatório da condenação, à vedação da responsabilidade penal objetiva e à divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a existência de dolo e a alegação de desorganização administrativa da empresa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tipicidade da conduta diante da alegada ausência de lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar adequadamente o standard probatório, a individualização da conduta e a vedação da responsabilidade penal objetiva; e (iv) verificar a possibilidade de utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito e mero inconformismo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de dolo ao consignar que o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações aptas à supressão tributária.

5. A alegação de descontrole administrativo foi analisada e afastada, pois os elementos probatórios demonstram que o embargante exercia a condição de sócio-administrador e detinha o domínio da gestão empresarial durante o período da fraude.

6. A tentativa de atribuir exclusivamente ao contador a responsabilidade pelas irregularidades fiscais não afasta a responsabilidade penal do gestor que possui dever legal de fiscalização e administração da empresa.

7. O acórdão embargado fundamentou que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova a constituição definitiva do lançamento tributário, satisfazendo a condição objetiva de punibilidade exigida pela Súmula Vinculante nº 24 do STF.

8. A existência de execução fiscal ou de discussão do débito na esfera cível não impede a persecução penal nem descaracteriza a definitividade do lançamento tributário.

9. A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em robusto conjunto probatório documental, composto por auto de infração e documentos societários, corroborado pelo interrogatório judicial do próprio réu.

10. A utilização de provas oriundas do procedimento administrativo fiscal não viola o art. 155 do CPP quando submetidas ao contraditório diferido e harmonizadas com prova judicializada.

11. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes ou argumentos suscitados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

12. A pretensão de confrontar o acórdão com julgados paradigmas e obter esclarecimentos adicionais evidencia mero inconformismo defensivo e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

13. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

2. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, suficiente a demonstração da vontade consciente de suprimir tributo mediante omissão de informações fiscais.

3. A condição de sócio-administrador e o exercício da gestão empresarial autorizam o reconhecimento da responsabilidade penal quando demonstrado o domínio do fato.

4. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova a constituição definitiva do lançamento tributário para fins da Súmula Vinculante nº 24 do STF.

5. A existência de ação cível ou execução fiscal em curso não impede a persecução penal por crime contra a ordem tributária.

6. A prova documental oriunda do procedimento administrativo fiscal pode fundamentar condenação criminal quando submetida ao contraditório diferido e corroborada por outros elementos probatórios.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

8. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 619; CPC/2015, art. 1.025; Lei nº 8.137/90, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211; STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.815.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000495-88.2019.8.08.0031, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal, publ. 26.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
JOAO PEDRO MOTTA ANDRE
em face do Acórdão de ID
18510372
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID
18700164
, nas quais sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, articulando, em síntese, as teses de (1) vício na análise da ausência de dolo e do alegado descontrole administrativo na gestão da empresa; (2) omissão e contradição quanto à tipicidade da conduta e à definitividade do lançamento do crédito tributário, à luz da Súmula Vinculante 24 do STF; e (3) necessidade de integração do acórdão quanto ao standard probatório exigido para a condenação, à vedação da responsabilidade penal objetiva e ao suposto dissídio jurisprudencial com acórdãos paradigmas colacionados.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID
19581312
.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
JOAO PEDRO MOTTA ANDRE
em face do Acórdão de ID 18510372 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. NULIDADES PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 155 DO CPP. PROVA DOCUMENTAL FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. TIPICIDADE. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de fraude à fiscalização tributária consistente na omissão de receitas e supressão de ICMS, no período de 2007 a 2011, enquanto sócioadministrador da empresa J C Comércio de Indústria Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do CPP; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP em razão da utilização de provas oriundas do procedimento administrativo fiscal; (iii) determinar se a conduta é atípica diante da alegada ausência de lançamento definitivo do crédito tributário; (iv) verificar a existência de dolo na conduta atribuída ao apelante; e (v) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e idônea, com indicação das provas que embasaram a condenação, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas quando a motivação adotada é apta a refutá-las lógica e implicitamente. 4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação ainda que sucinta, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral, inexistindo nulidade quando expostas as razões do convencimento judicial. 5. Nos crimes contra a ordem tributária, a materialidade delitiva é eminentemente documental, podendo ser comprovada por meio de auto de infração e certidão de dívida ativa, os quais constituem prova irrepetível submetida ao contraditório diferido. 6. A utilização de documentos oriundos do procedimento administrativo fiscal não viola o art. 155 do CPP quando oportunizada à defesa a impugnação em juízo, especialmente quando corroborados por prova oral judicializada. 7. A constituição definitiva do crédito tributário resta demonstrada pela inscrição em dívida ativa, o que satisfaz a condição objetiva de punibilidade exigida pela Súmula Vinculante nº 24 do STF. 8. A existência de execução fiscal ou de eventual discussão do débito na esfera cível não afasta a definitividade do lançamento tributário nem impede a persecução penal. 9. A autoria é comprovada pelo interrogatório do réu e pelos documentos societários, que evidenciam o exercício da função de sócio-administrador e o domínio do fato. 10. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações ou prestar declarações falsas que resultem na supressão do tributo, sendo irrelevante a alegação de transferência de responsabilidade ao contador. 11. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto. 12. A fixação da pena de multa acima do mínimo legal, quando a pena privativa de liberdade foi estabelecida no piso legal e sem fundamentação específica, viola o princípio da proporcionalidade. 13. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, impondo-se sua redução ao mínimo legal. 14. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados e em consonância com os critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 15.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta, porém suficiente, que analisa a materialidade, a autoria e o dolo, atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e afasta a nulidade da sentença. 2. A prova documental oriunda do procedimento administrativo fiscal pode embasar condenação por crime tributário, desde que submetida ao contraditório diferido em juízo. 3. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova o lançamento definitivo exigido pela Súmula Vinculante nº 24 do STF. 4. O crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico do agente que detém o poder de gestão da empresa. 5. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, a pena de multa deve observar o princípio da proporcionalidade e ser estabelecida no patamar mínimo, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 381; CP, arts. 49 e 59; Lei nº 8.137/90, art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp nº 1.190.401/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.873.479/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0023750-96.2019.8.08.0024; TJES, Apelação Criminal nº 0000495-88.2019.8.08.0031.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18700164, nas quais sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, articulando, em síntese, as teses de (1) vício na análise da ausência de dolo e do alegado descontrole administrativo na gestão da empresa; (2) omissão e contradição quanto à tipicidade da conduta e à definitividade do lançamento do crédito tributário, à luz da Súmula Vinculante 24 do STF; e (3) necessidade de integração do acórdão quanto ao standard probatório exigido para a condenação, à vedação da responsabilidade penal objetiva e ao suposto dissídio jurisprudencial com acórdãos paradigmas colacionados.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID 19581312.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

De plano, é imperioso destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestigiando-se sua utilização para o saneamento de defeitos formais na decisão judicial. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão colegiado.

No caso em tela, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente e fundamentada, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia apresentada ao Colegiado por ocasião do recurso de apelação.

No tocante à tese de ausência de dolo e descontrole administrativo, o julgado foi cristalino ao assentar que o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de omitir informações que resultem na supressão do tributo.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, “
Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico
” (STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

Além disso, o Acórdão expressamente rechaçou a tentativa da defesa de transferir a responsabilidade penal exclusivamente ao contador, consignando que o embargante, na condição de sócio-administrador e gestor de fato, detinha o domínio do fato e o dever legal de zelar pela regularidade fiscal da empresa.

Assim, a alegação de "desorganização administrativa" foi sopesada e considerada insuficiente para afastar a responsabilidade penal do gestor que admite ter gerido o negócio durante todo o período da fraude.

Quanto à alegada atipicidade por falta de lançamento definitivo (
Súmula Vinculante 24/STF
), o acórdão embargado fundamentou que a constituição definitiva do crédito tributário restou plenamente demonstrada pela inscrição em Dívida Ativa (CDA nº 06107/2018).

Nesse ponto, restou consignado que a inscrição em dívida ativa pressupõe o encerramento da fase administrativa, satisfazendo a condição objetiva de punibilidade. Ademais, o julgado esclareceu que eventual discussão do débito na esfera cível ou a existência de execução fiscal não têm o condão de afastar a tipicidade penal já consolidada pelo lançamento definitivo na esfera administrativa.

No mesmo sentido, consoante julgados desta Corte, “
eventual pendência de ação anulatória de débito fiscal ou de embargos à execução fiscal não tem o condão de impedir o prosseguimento da persecução penal, sobretudo porque o crime contra a ordem tributária se consuma com o lançamento definitivo do crédito (vide Súmula Vinculante n.º 24, do STF)
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000495-88.2019.8.08 .0031, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 26/01/2023).

No que tange ao ‘standard’ probatório, individualização da conduta e acórdãos paradigmas, não se vislumbra omissão. A decisão colegiada ratificou a materialidade e autoria com base em robusto acervo documental (Auto de Infração e documentos societários) corroborado pelo interrogatório judicial do próprio réu, que confirmou o exercício da gerência.

Ademais, o Acórdão enfrentou a regra do art. 155 do CPP, concluindo que a prova documental fiscal, submetida ao contraditório diferido e harmonizada com a prova oral, é apta a sustentar o édito condenatório.

Dessa forma, a pretensão do embargante de confrontar o julgado com decisões de outros tribunais estaduais utilizados como paradigma não configura omissão passível de correção por esta via, mas sim nítida tentativa de utilizar os embargos como questionário ou instrumento de consulta, o que é vedado pela jurisprudência.

O magistrado não está obrigado a rebater minuciosamente cada precedente colacionado ou cada linha argumentativa se a fundamentação adotada for suficiente para desacolher as teses contrárias (
Tema 339 do STF
).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. FORMULAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA CONSENTÂNEA COM A MISSÃO CONSTITUCIONAL DO STJ. 3. DÚVIDAS SUBJETIVAS . NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. HIPÓTESES OBJETIVAS DO ART. 619 DO CPP. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art . 619 do Código de Processo Penal.A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.2.
O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
.- "
Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum
(...)".(EDCLREsp 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11//90).3.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante
, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão .- Como é de conhecimento, "a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva residente apenas na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido do julgado embargado". (EDcl no AgRg no Ag 27.557/SP, Rel. Min . Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, DJ 26/04/1993).4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1815720 PR 2021/0010463-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Conclui-se, portanto, que os pontos suscitados não revelam vícios de integração, mas apenas a insatisfação da defesa com a manutenção da condenação, buscando rediscutir o mérito da causa para obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.